Tribunal: TJSP
Processo: 1003200-18.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Associação. Desconto indevido de taxa associativa de benefício previdenciário. Condenação à devolução do valor dos descontos transitada em julgado. Ilícito demonstrado. Dano moral configurado, indenização devida, fixada em R$ 10.000,00, patamar razoável dadas as circunstâncias do caso. Descabida a fixação de honorários recursais. Sentença em parte revista. Recurso parcialmente provido.